Tribunal: TJES
Processo: 5009448-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009448-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009448-51.2022.8.08.0030

Recorrente:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido:
DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU REVEL. ALEGAÇÕES DE MATÉRIA DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EM SENDO O RÉU REVEL E TENDO O AUTOR COMPROVADO OS SUBSÍDIOS QUE INTEGRAM A CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO AVIADA EM JUÍZO, A PROCEDÊNCIA DO PLEITO É MEDIDA DE RIGOR. UM DOS EFEITOS PROCESSUAIS DA REVELIA É A PRECLUSÃO DO PODER DE ALEGAR ALGUMAS MATÉRIAS DE DEFESA, RESSALVANDO-SE AS PREVISTAS NO ART. 342 C/C ART. 337 DO CPC. FICA INVIABILIZADO O CONHECIMENTO DE TEMAS TRAZIDOS NA PETIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, MAS NÃO DEBATIDO E DECIDIDO EM INSTÂNCIA ORDINÁRIA, PORQUANTO AUSENTE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. NO MÉRITO, ADUZ A RECORRENTE QUE O AUTOR/RECORRIDO CONTRATOU OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DA RÉ COMPROVADAMENTE PELO “CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL” COLACIONADO PELA RECORRENTE AOS AUTOS. APESAR DO DOCUMENTO REUNIDO A MANIFESTAÇÃO DE DEFESA, ESTE NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO DO RECORRIDO, VEZ QUE NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DE ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. DESSA MANEIRA, O PEDIDO INICIAL CONTÉM SUBSÍDIOS MATERIAIS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JUÍZO. A SITUAÇÃO NARRADA É CONFIGURADORA DE DANO MORAL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)